Tribunal: STF
Processo: ARE 1391412
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 22, p. 1-39) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § INCS. I E IV, DO CP) – INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA AÇÃO PENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEVIDAMENTE COMPROVADOS. – QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO. E IMPROVIDO. 



    A peça acusatória cumpriu a exigência legal prevista no art. 41 do CPP, expondo todos os fatos criminosos imputados aos acusados, com todas as circunstâncias ínsitas ao delito capitulado, sendo certo afirmar que os fatos narrados pelo subscritor da peça acusatória são suficientes para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 



    Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do processo por não ter a parte formulado especificamente o pedido de produção de prova pericial que desejava produzir, o qual somente foi apresentado perante a esfera recursal, somado ao fato desta não ter sido considerada indispensável para o juiz da causa e, ainda, não demonstrado prejuízo para a defesa, que poderá exercer esse direito nos moldes do art. 422, do CPP. Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu pelo homicídio qualificado. 



    Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda.” (eDOC 22, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 25, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-30), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 29, p. 1-100).



    A Vice-Presidente do TJ/ES não admitiu os citados recursos (eDOC 32, p. 1-7; eDOC 33, p. 1).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 35, p. 1-19) e do AREsp (eDOC 38, p. 1-16).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 715.995/ES (eDOC 71, p. 1-14); após o julgamento de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 74-116), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 121, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente